Tribunal: TJDFT
Processo: 0712134-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712134-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas em face do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. O incidente tem origem no processo autuado sob o no 0707557-51.2025.8.07.0001 em que Valdemiro Lopes da Silva formula pedido de condenação em obrigação de não fazer consistindo em compelir o réu, BRB Banco de Brasília S.A., se abster de efetuar descontos na conta corrente/salário de prestações de empréstimos. O processo foi inicialmente distribuído na Circunscrição Judiciária de Brasília ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que após determinação de emenda e apresentação de documentos (Num. 70302857, pág. 70), declinou da competência e remeteu os autos a uma das Varas Cíveis de Recanto das Emas por considerar que a relação é de consumo, que o autor reside em Recanto das Emas e que a agência bancária onde tomou os empréstimos está localizada em Taguatinga. O Juízo suscitante consigna que não há consumidor no polo passivo da ação, que não houve escolha aleatória do foro e que a cláusula de eleição de foro constante no contrato firmado entre as partes guarda pertinência com o domicílio da parte ré e afasta a aleatoriedade na escolha do foro. Por essas razões, suscitou o conflito negativo de competência. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos dos artigos 66, inc. II, 951 e 953, inc. I, do CPC, conheço do conflito de competência. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. De outra parte, dispõe o artigo 955, parágrafo único, incisos I e II, CPC: "Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência." A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em destaque. A demanda sob exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui o autor se apresenta como consumidor, o que pode ser objeto de apreciação, mas não neste processo. De outra parte, de acordo com o art. 53, inc. III, alínea “a” do CPC, nas ações em que se discute o direito decorrente de contrato de financiamento bancário a competência se define pelo foro onde se acha a sede da pessoa jurídica ré. A circunstância de o réu ter mais de um domicílio autoriza que seja demandado em qualquer deles (art. 46 § 1o, CPC). O autor tem domicílio na cidade satélite do Recanto das Emas e o réu tem sede em Brasília. A ação foi originariamente distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília, à 18a Vara Cível de Brasília. Tais elementos, a princípio, afastam a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para a sua adoção. Além disso, de acordo com o Enunciado da Súmula 23 do TJDFT, "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial." Nesse mesmo sentido é o posicionamento das Câmaras: "PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTO SOBRE AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM DETERMINADA CIRCUNSCRIÇÃO. PROVACAÇÃO DA PARTE PELO JUÍZO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, via de regra, foro do domicílio do réu fixa a competência para causa fundada em direito pessoal. No entanto, como a competência territorial definida em razão do domicílio do réu é de natureza relativa, fixada no momento da petição inicial (art. 43, CPC) e que torna prevento o juízo (art. 45, CPC); inviável declinação de ofício, cabendo à parte requerida arguir a competência em sede de contestação sob pena de preclusão e de prorrogação (artigos 64 e 65 do CPC e Enunciado 33 da Súmula do STJ). 2. Ainda que o Juízo suscitado não tenha declarado sua incompetência para julgar a ação de forma expressa, o conflito negativo de competência surgiu em razão de ter o Juízo suscitado provocado a autora a esclarecer o ajuizamento da demanda em sua circunscrição. 3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA-DF). (Acórdão 1889299, 07186175820248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. 1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, por entender desrespeitada a regra prevista no art. 46, caput, do CPC, promoveu a intimação da autora para esclarecer a razão pela qual houve a propositura da demanda na referida Circunscrição Judiciária. Após a manifestação da demandante, com requerimento de redistribuição dos autos, o Juízo aludido determinou a remessa solicitada para uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, cuja competência abrange o local do domicílio do réu. 1.1. O Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que a competência questionada é pautada pelo critério territorial, não se afigurando viável sua declinação de ofício, senão pela parte demandada por meio da necessária exceção formal dilatória. 2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 4. No caso em deslinde o Juízo suscitado, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial estabelecidos pelo CPC e destacar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao local do domicílio do réu, indiretamente promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa. 5. Ainda que a autora, ao ajuizar a ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o réu tivesse suscitado a matéria por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial. 6. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda. 7. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho). (Acórdão 1796882, 07478279120238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ademais, não há justificativa para a declinação da competência de ofício, considerando que o réu é sediado em Brasília, não se verificando a abusividade no ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, não incidindo, portanto, o artigo 63 § 5o, CPC: "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)" Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo da 18a Vara Cível de Brasília é o competente para processar e julgar a demanda. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inc. V, alínea “a”, c/c. art. 955, parágrafo único, incisos I e II, do CPC, julgo de plano o conflito negativo de competência e declaro competente o juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Oficie-se aos Juízos envolvidos no conflito. Após, arquive-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r